Tribunal: TJMT
Processo: 0004273-42.2019.8.11.0012
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004273-42.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 428.106.041-34 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal contra o recorrido, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da L. nº 11.343/2006, com majorante do art. 40, VI). O órgão ministerial sustenta que houve associação com adolescentes para o comércio de entorpecentes em residência vinculada ao réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar juízo condenatório pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, com base na apreensão de drogas no imóvel do acusado e em elementos indiciários de envolvimento com terceiros.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi confirmada por laudos técnicos e autos de apreensão das substâncias entorpecentes, consistentes em pasta base de cocaína e maconha.

4. A autoria, contudo, não restou demonstrada de forma segura, diante da ausência do acusado no local no momento da apreensão, bem como de provas testemunhais que o vinculem inequivocamente à posse das substâncias ou à associação com os adolescentes citados.

5. A sentença de primeiro grau, pautada no princípio da presunção de inocência, corretamente concluiu que não se pode condenar com base em presunções ou antecedentes criminais, mas apenas diante de prova concreta e segura da autoria delitiva.

6. Diante da fragilidade probatória, é aplicável o princípio do in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida a absolvição.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo inadmissível a imposição de sanção com base em presunções ou conjecturas. 2. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando o conjunto probatório não é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; L. nº 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0015898-64.2019.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJE 28.03.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004273-42.2019.8.11.0012

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT,
nos autos da Ação Penal (PJe n.
0004273-42.2019.8.11.0012
),
que absolveu Carlos Alberto de Araújo da imputação
de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
– arts.
33,
caput
, e 35, ambos c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
(ID
275387877
).

A
Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina

alega que o apelado
se associou

a

adolescentes para o tráfico de drogas, utilizando sua residência como ponto de venda e que os autos comprovam a materialidade e a autoria delitivas, aptas à condenação.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que o recorrido seja condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal (ID 275387879)
.

Nas contrarrazões, o apelado por intermédio da Defensoria Pública,
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
275387882
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando para o
desprover
recursal, da lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça, Exm
o
. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin
(ID
281093394
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 16:30hrs, na residência particular situada na Rua Três Corações, Bairro Tonetto,
nesta urbe, Carlos Alberto de Araújo, com consciência e vontade, se associou aos adolescentes Arthur Vinícius Barros de Lima e Carlos Henrique Martins de Araújo, vulgo “Bambam”, para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço Carlos Alberto de Araújo, com consciência, vontade e com a participação dos adolescentes Arthur Vinícius Barros de Lima e Carlos Henrique Martins de Araújo, vulgo “Bambam”, adquiriu, teve em depósito, ministrou e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 04 g (quatro gramas) de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína; 11 g (onze gramas) de substâncias entorpecentes análoga à pasta base de cocaína e 154 g (cento e cinquenta e quatro) gramas de substância entorpecente análoga a maconha
(...)”
(ID
275386237
, pp. 153-156).

A controvérsia recursal restringe-se à análise da suficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação do apelado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De início, cumpre destacar que a materialidade delitiva resta evidenciada pelos autos de apreensão, laudos de constatação e laudo toxicológico definitivo, os quais atestam a apreensão de porções de pasta base de cocaína e maconha na residência vinculada ao acusado.

No tocante à autoria, o apelado,
na
fase inquisitorial, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida no interior da residência, alegando que não se encontrava no local no momento da abordagem.

Acrescentou
ainda,
que seu filho Carlos
,
reside com ele há cerca de quatro meses e que adolescentes usuários de entorpecentes (“
noiados
”) costumam frequentar o imóvel em razão da convivência com o referido filho.

Por fim, e
sclareceu que, com o intuito de complementar sua renda, alugava alguns quartos da casa a terceiros
, por isso a movimentação de pessoas
(ID 275386237, pp. 31-33).

Em juízo, novamente negou a
prática delitiva, aduzindo

que
“
o adolescente Alex é violento e toda essa droga localizada foi levada por ele
”
(ID
275387877
).

Ainda segundo os relatos reproduzidos na sentença:

“
Aliado ao depoimento do denunciado foi a oitiva do vizinho do acusado, Sr. Augustinho que,
a grosso modo
, quando ouvido perante a Autoridade Judicial, afirmou que a movimentação da residência do Sr. Carlos foi alterada quando da chegada do seu filho adolescente. Afirmou, ainda, a testemunha, que nunca observou nada diferente na residência do Sr. Carlos enquanto morava sozinho e, após a chegada do adolescente, ele não costuma ficar em casa.

Cumpre anotar que conforme narrativa da testemunha
Jhonathan
, o denunciado foi até a sede do MPE para solicitar apoio acerca da existência de movimentações de drogas em sua residência, situação que afasta a sua participação na atividade delituosa
”

(ID
275387877
).

Acerca dos fatos, embora os investigadores de polícia civil MARILENE TAVARES SANTANA OLIVEIRA e VALÉRIO CARVALHO DA GUARDA tenham sido ouvidos em
j
uízo, suas declarações não trouxeram elementos concretos que vinculem o réu CARLOS ALBERTO à prática delituosa ora apurada.

Ressalte-se que, conforme consta dos autos, o acusado não se encontrava no imóvel no momento da abordagem policial, tendo sua suposta participação sido presumida unicamente em razão de já ter respondido a processo criminal anterior por fato de natureza semelhante, o que, por si só, não é apto a sustentar juízo condenatório.

Como bem ponderado na sentença de primeiro grau, a condenação penal exige prova inequívoca da autoria, sendo inadmissível a imposição de sanção com base em suposições, presunções ou conjecturas.

Nesse sentido
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

(...)

1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da prática de ao menos uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Aplicação do princípio do in dubio pro reo em caso de incerteza sobre a autoria delitiva

(N.U 0015898-64.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, DJE 28/03/2025)

Assim sendo, ausente um conjunto probatório válido que autorize a condenação do recorrido, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer
m
inisterial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025